Tribunal: TJSP
Processo: 1010587-76.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Indenização. Ré publicou matéria jornalística em que constou a imagem do autor como vinculado ao episódio de que oito pessoas haviam sido condenadas por terrorismo. Autor tivera inquérito arquivado e, ainda assim, a sua imagem fora explorada pelo polo passivo na matéria abrangendo as condenações de terroristas. Alegação da requerida de que não mencionara o nome do requerente e que a fotografia se

Ementa:
Indenização. Ré publicou matéria jornalística em que constou a imagem do autor como vinculado ao episódio de que oito pessoas haviam sido condenadas por terrorismo. Autor tivera inquérito arquivado e, ainda assim, a sua imagem fora explorada pelo polo passivo na matéria abrangendo as condenações de terroristas. Alegação da requerida de que não mencionara o nome do requerente e que a fotografia se apresentava de perfil não tem consistência. Ausência de autorização para tanto. Imagem explorada de forma indevida. Danos morais configurados. Afronta à dignidade da pessoa humana se faz presente. Conduta inadequada da ré trouxe enorme angústia e profundo desgosto. Verba reparatória exige majoração. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão de manutenção da imagem do autor na matéria referida sem suporte. Gratuidade de justiça concedida ao polo ativo apta a sobressair. Apelo do autor provido em parte. Recurso da ré desprovido.